Tribunal: TJMT
Processo: 1030751-69.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030751-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA FERREIRA DA PAZ ALCANTARA - CPF: 650.930.622-00 (RECORRIDO), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CORTE DO SERVIÇO POR SUPOSTA LIGAÇÃO DIRETA – FATURAS DEVIDAMENTE PAGAS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE NO MEDIDOR – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE –TOI SEM ACOMPANHAMENTO DA CONSUMIDORA – VISTORIA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – FATURAS DEVIDAMENTE PAGAS – CONSUMO REGISTRADO E PAGO – INCOERÊNCIA NA TESE DE UC DESLIGADA – CORTE INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Cabe à concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e a ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos, o que não fez.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção devidamente assinado pela consumidora, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade do corte realizado, sobretudo quando há comprovação de medição e pagamento de todos os meses anteriores, caindo por terra a alegação de que a UC foi objeto de ligação direta.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de suposta fraude não comprovada, cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcial procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de falha na prestação do serviço consistente em interrupção do serviço por suposta ligação direta sem a devida comprovação, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para
: a)
condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, por se tratar de ilícito contratual.

Sem custas e sem honorários (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95).

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou que a Recorrida, após efetuar o pagamento das faturas que ensejaram a suspensão, não solicitou a religação da energia elétrica, tendo ocorrido a religação por conta própria, posto que no sistema a UC permanecia desligada.

Aduz que ocorreu vistoria no medidor e foi detectado desvio de energia no ramal de entrada, o que significa dizer que a unidade estava desligada no sistema e ligada em campo.

Sustenta a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a existência de fraude no medidor, haja vista que em razão de corte anterior no fornecimento do serviço houve a ligação direita pelo consumidor. Argumentou que o corte foi devido diante da ligação direta.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade do corte do serviço por suposta fraude em virtude de religação direta do serviço anteriormente cortado por inadimplência. Há contradições de teses entre a consumidora e a Concessionária.

A promovente alega na inicial que no dia 11.09.2019 ocorreu a suspensão dos serviços em virtude do inadimplemento, tendo realização o pagamento no mesmo dia, e o restabelecimento ocorrido no dia seguinte (12.09.2019), todavia, em 26.09.2019 ocorreu nova interrupção, sendo que não havia qualquer justificativa plausível, já que não possuía faturas pendentes. Os prepostos da promovida deixaram copia de TOI na caixa de correios de sua residência, no qual consta a informação de desvio de energia no ramal, bem como confirmação da suspensão.

Compareceu na empresa a promovida para questionar o ocorrido pessoalmente, conforme protocolo n. 60093535, não obtendo êxito.

A parte promovida, por sua vez, alega que, na verdade, a energia da consumidora estava suspensa desde 13.06.2019, posto que após a quitação da fatura em aberto não entrou em contato para solicitar o restabelecimento, tendo ocorrido a religação por conta própria, já que no sistema constava que a unidade consumidora estava desligada. Tal situação foi constata pelos prepostos da Concessionária em 26.09.2019, oportunidade em que lavraram o TOI.

Pois bem. Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovida deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isso porque, conforme fundamentado pelo magistrado de origem, a tese de fraude e ligação direta não se sustenta, não havendo verossimilhança nas alegações da Concessionária.

Primeiro porque a única comprovação constante nos autos é um Termo e Ocorrência e Inspeção sem qualquer assinatura, não tendo a vistoria sido acompanhada pela consumidora, em obediência as determinações da ANEEL. Segundo porque alega que houve ligação direta, mas não comprova o alegado, na medida em que se houve ligação direta como poderia haver leitura e pagamento mensal das faturas como houve. O magistrado bem fundamentou que foram geradas faturas mensais, sem qualquer interrupção para os meses e todas quitadas pela autora quando da suspensão, cito trecho da sentença:

Pois bem. Extrai-se do conjunto probatório que a suspensão da energia elétrica ocorreu no dia 26.09.2019, conforme documento denominado “termo de ocorrência e inspeção” (ID 36568221). Ainda, verifica-se a inexistência de débitos em aberto, estando adimplente no dia da suspensão do serviço.

A reclamada, por sua vez, defende a regularidade do ato sob a justificativa de que a UC teria sido religada à revelia. Apresenta apenas o termo de ocorrência, não havendo laudo técnico, registro fotográfico ou documentos equivalentes, a fim de apurar tal conduta, em conjugação sistemática com os artigos 129 e 175, da Resolução 414/2010, da ANEEL.

Recrudesce o fato de que, caso o fornecimento de energia estivesse suspenso desde 13.06.2019, conforme alegado, não haveria emissão de faturas subsequentes, o que demonstra a premissa equivocada utilizada pela reclamada para embasar a defesa. Quer dizer, foram geradas faturas mensais, sem qualquer interrupção para os meses subsequentes e todas quitadas pela autora quando da suspensão.

Cabe ênfase que não foi impugnado o protocolo juntado no ID 36568234 no que se refere o pedido de religação.

Ora, se tivesse ocorrido ligação direta, como explicar a leitura e emissão de faturas, as quais estavam devidamente pagas. Portanto, cabia à parte promovida comprovar a fraude por meio hábil de prova, o que não fez, de modo que evidente a falha na prestação do serviço ante a realização de corte indevido.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Ressalto que o protocolo apresentado pela promovente na inicial sequer foi impugnado pela empresa promovida.

Cabe à Concessionária realizar a vistoria com o acompanhamento da consumidora, observado o contraditório e a ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos, o que não fez. Portanto, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade do corte realizado, sobretudo quando há comprovação de medição e pagamento das faturas, caindo por terra a alegação de que a UC foi objeto de ligação direta.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de suposta fraude não comprovada, cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável e, no caso, o valor fixado é razoável.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021